Tribunal: TJES
Processo: 0004749-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004749-86.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JORGE LUIZ AGUIAR JUNIOR
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004749-86.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORGE LUIZ AGUIAR JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA QUE INDEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N° 11.340/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO. SITUAÇÃO QUE DEVE SER TRATADA JUNTO À VARA DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Não restou demonstrada a opressão de gênero, exigida para que sejam deferidas as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06. Isso porque, das provas constantes nos autos, o desentendimento entre o ex-casal, no presente caso, supostamente se deu em razão de descontentamentos usualmente experimentados em razão do término de um relacionamento amoroso e de discussões relativas a questões atinentes à guarda do filho menor, que devem ser discutidas em via própria e não nesta seara criminal.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004749-86.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORGE LUIZ AGUIAR JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Juízo de Vitória, que indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência em desfavor de
JO
RGE LUIZ AGUIAR JUNIOR
e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o representante do Ministério Público de 1º Grau requer a reforma da decisão, para que sejam deferidas as medidas protetivas.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a ofendida compareceu em Delegacia no dia 06 de dezembro de 2021 para registrar ocorrência em face do apelado, narrando o que segue:

“
[...] Que, teve relacionamento afetivo com o autor por dez anos e estão separados a aproximadamente três anos; Que, tem um filho com o autor de sete anos; Que, não depende financeiramente do autor; Que, o autor usava drogas quando estavam juntos mas a declarante não sabe dizer se continua; Que, na época do primeiro boletim de ocorrência em 2021 o autor tinha uma arma de fogo, mas a declarante não sabe informar se ainda possui; Que, no sábado dia 08/07 a declarante e seu marido foram levar Heitor, filho da declarante com o autor, para ficar com o autor o final de semana; Que, no local o autor alegou que a declarante e seu marido estavam agredindo Heitor; Que, a declarante diz que isso nunca ocorreu; Que, o autor disse "Se vocês botarem a mão nele, vou até casa de vocês”, “Que não vou perder mais meu tempo e as coisas vão mudar" e “Que, vou tomar providências"; Que, a declarante se sentiu ameaçada com as falas do autor; Que, o fato foi presenciado por Heitor; Que, sempre que vai para casa do pai, Heitor, volta assustado e reprimido [...]”.

Em virtude dos mencionados fatos, INDYANATA SOARES RAVANI COSTA requereu as seguintes medidas protetivas em desfavor do apelado JORGE LUIZ AGUIAR JUNIOR: I
)

p
roibi
ção
da aproxima
çã
o da ofendida, fixando o limite necess
á
rio de dist
â
ncia entre esta e o agressor
, II
)

proibição do contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, e III
)

proibição de frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Ao analisar o feito, o magistrado indeferiu o pedido, sob o argumento de que
“não restou caracterizado nos autos a hipossuficiência, vulnerabilidade ou opressão da vítima perante o agressor”.

Verifica-se que o douto Magistrado
a quo
indeferiu as medidas protetivas de urgência requeridas por entender que não

foi caracterizada, na hipótese em apreciação, a opressão de gênero, já que o cerne do litígio entre o ex-casal envolve, na verdade, questões atinentes à guarda e visitação do filho menor e descontentamentos inerentes ao fim do relacionamento.

Sobre o tema, registro o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “
para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar,
exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero
,
ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher
” (STJ. HC 344.369/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 25/05/2016).

Dito isso, da análise do presente caso, não vislumbro demonstrada a opressão de gênero exigida para que seja aplicada a Lei nº 11.340/06.

Desse modo, verifica-se que tais fatos, por si só, não revelam relação de vulnerabilidade proveniente do gênero mulher da Sra. INDYANATA SOARES RAVANI COSTA para com o seu ex-companheiro, Sr. JORGE LUIZ AGUIAR JUNIOR.

Ademais, em consulta ao site deste E. tribunal, no link de acompanhamento processual, é possível verificar a inexistência de qualquer outro procedimento em desfavor do apelado, envolvendo a ofendida.

Importante ressaltar que os fatos foram registrados em dezembro de 2021, demonstrando que o lapso temporal transcorrido desde então deve ser considerado na análise da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA QUE INDEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N° 11.340/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO. SITUAÇÃO QUE DEVE SER TRATADA JUNTO À VARA DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, não restou demonstrada a opressão de gênero, exigida para que sejam deferidas as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06. Isso porque, das provas constantes nos autos, o desentendimento entre apelante e apelado, no presente caso, supostamente se deu em razão de descontentamentos usualmente experimentados em razão do término de um relacionamento amoroso e de discussões relativas a questões patrimoniais, que devem ser discutidas em via própria e não nesta seara criminal. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – Apelação Criminal nº 0010945-43.2021.8.08.0024;
1ª
Câmara Criminal; Relator Desembargador
Eder Pontes da Silva
; Julg. em
1
6
/
03
/2023)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA VIOLÊNCIA EM VIRTUDE DO GÊNERO FEMININO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha, partindo da premissa de que a mulher ainda é comumente oprimida em nossa sociedade, criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conferindo proteção diferenciada ao gênero feminino nas situações legais específicas elencadas pelo art. 5º da Lei nº 11.340/2006: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 2.
Se a situação de risco apresentada não qualifica violência decorrente do gênero feminino, mas de conflito familiar, não é cabível a concessão de medidas protetivas nos termos da Lei nº 11.340/06. Precedente.
[...].” (TJES; AI 0003270-54.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 01/09/2021; DJES 29/11/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
E

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se a r. decisão inalterada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.